Tribunal: TJDFT
Processo: 0747764-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Pagamento espontâneo. Ausência. Executada. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Verba percebida a título de pensão alimentícia devida aos filhos da executada. Impenhorabilidade. Constrição. Desconstituição. Necessidade. Constrição de ativos efetivada em contas correntes. Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado à executada (CPC, art. 854, §3o, i). Alegações desprovidas de lastro probatório. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção da executada ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Decisão proferida em ambiente de cumprimento de sentença dispondo sobre preservação de penhora de ativos. Natureza interlocutória. Recorribilidade imediata. Postergação de exame inviável. Recurso cabível. Previsão legal textual (CPC, art. 1.015, parágrafo único) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis, pois não evidenciado que se referem à remuneração que percebe referente ao mês corrente ou à pensão alimentícia destinada aos seus filhos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativos de titularidade da executada recolhidos no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que teria alcançado montantes impenhoráveis, pois fruto de sua remuneração mensal e derivado de pensão alimentícia destinada à sua prole.
III. Razões de decidir
3. Segundo dispõe textualmente o legislador processual em compasso com o procedimento ao qual está sujeito o cumprimento de sentença, as decisões interlocutórias proferidas no transcurso procedimental são recorríveis de imediato via agravo de instrumento, nomeadamente porque não consulta com a efetividade e celeridade processuais e com a obtenção do resultado útil do processo em tempo razoável se relegar, no ambiente executório, qualquer pronunciamento interlocutório para exame apenas ao final, pois prestigiaria essa fórmula o devedor inadimplente e frustraria, em suma, o resultado útil do executivo (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
4. O legislador processual, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais, modulara o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, e, de forma justamente a resguardar a efetividade processual e o resultado útil do processo, atuando de forma pragmática, pontuara exceções ao não cabimento do recurso interlocutório, prestigiando-se aquelas situações em que inviável, sob a ótica do resultado útil do processo, se relegar o exame da questão somente para o momento de eventual apelo, inserindo, dentre as hipóteses ressalvadas expressamente as decisões interlocutórias proferidas no curso das execuções e cumprimento de sentença, conforme expressamente ressalvado pelo parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
5. Evidenciado pela executada que montante localizado em conta bancária de sua titularidade, objeto de constrição judicial, originara-se de verba de natureza alimentar derivada de pensão alimentícia destinada pelo próprio exequente aos filhos, de molde a enquadrar-se o numerário individualizado como verba de natureza alimentícia destinada ao sustento da prole dos litigantes, a desconstituição da constrição ressoa imperativa defronte a salvaguarda legal conferida a verba que ostenta aludida qualificação.
6. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
7. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
8. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.